Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a condenação do réu à obrigação de não fazer, consistindo em se abster de descontar o valor relativo ao pagamento em excesso de GAPED em agosto/2016 e sucessivamente a condenação em obrigação de pagar quantia certa referente aos valores eventualmente descontados no curso da ação. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. Em agosto de 2016 a Administração promoveu o pagamento indevido da GAPED, Gratificação de Atividade Pedagógica, sem considerar a redução da carga horária do servidor na Secretaria de Educação de 40 horas para 20 horas. Não resta evidente a má-fé do servidor. Assim, indevida a reposição.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. Regra de ordem pública e de incidência imediata. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. Sentença integrada pela decisão em embargos de declaração mantida na questão de fundo, com alteração de ofício dos parâmetros para atualização do débito.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009).
E